Tribunal: STF
Processo: ARE 1516907
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. FGTS. VERBA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Alega a parte autora, que fora contratada em janeiro de 2017, permanecendo até novembro/2020, com vencimentos mensais no valor bruto de R$ 1.114,00 (um mil cento e quatorze reais). Afirmou que não recebeu durante o período as seguintes verbas: férias, décimo terceiro e FGTS. 2. Sentença. Julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o MUNICÍPIO DE CURURUPU a pagar a importância de R$ 11.469,94 (onze mil quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos) correspondente ao décimo terceiro, férias e terço constitucional não pagos nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020. 3. Recurso inominado da autora. Requer a reforma da sentença relativamente ao capítulo que deixou de reconhecer o FGTS como verba devida. 4. Recurso inominado do réu. Em síntese, afirma que a parte autora não juntou provas do fato alegado, razão pela qual o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente. 5. Há prova documental nos autos que certificam a existência de vínculo entre a parte autora e o Município de Cururupu, conforme atestam os extratos bancários de janeiro/2017 a novembro/2020 (ID 13671220), motivo pelo qual a parte autora faz jus as verbas rescisórias de férias, terço constitucional de férias e décimo terceiro dos respectivos anos de serviço. Nesse sentido: “Comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras verbas devidas ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do servidor" (Súmula 41 da 2ª Câmara Cível do TJMA). 6. FGTS. Cargo em Comissão. Verba indevida. Consoante orientação jurisprudencial do colendo Supremo Tribunal Federal, as sucessivas renovações de contratação de pessoal pela Administração Pública implicam em burla ao princípio da prévia aprovação em concurso público e, por isso, não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos vencimentos referentes ao período trabalhado e o levantamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (RE n. 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe: 05.11.2014). Por sua vez, os autos versam sobre servidor público ocupante de cargo em comissão (Coordenadora de Cidadania), de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública, não sendo devido o FGTS por ocasião de sua dispensa, eis que a natureza jurídica do vínculo se assemelha ao regime estatutário, devendo ser afastada a referida verba. 7. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Para a autora, custas devidas e não recolhidas, bem como honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade por força do §3º, art. 98, do CPC. O réu é isento das custas processuais, todavia, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. 9. Súmula de julgamento que serve de acórdão (art. 46, segunda parte, da Lei n. º 9.099/95).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente